Tribunal: STF
Processo: ARE 1547082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação e remessa necessária – Embargos à execução fiscal – Município de Botucatu – Multa administrativa e de natureza não tributária aplicada no exercício de 2021 comfundamento no art. 3º, II, do DM nº 10.539/16, que, por sua vez, regulamenta a LM nº5.741/15, dispondo sobre “a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do Município de Botucatu realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos” – Sentença de procedência – Reexame necessário conhecido de ofício por força do disposto no art. 496, II, do CPC – Insurgência da Municipalidade-embargada – Não acolhimento – Reconhecimento da alegada irregularidade no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa administrativa executada – Precedente desta Câmara – Cerceamento de defesa ocorrido na própria esfera administrativa, tendo em vista que a multa administrativa foi aplicada ao executado sem que a parte tenha sido regularmente intimada pela Municipalidade para efetuar o realinhamento de sua fiação instalada em postes de propriedade da CPFL, concessionária de energia elétrica – Intimação do executado realizada unicamente pela CPFL e não pelo Município – Concessionária de energia elétrica que é pessoa jurídica de direito privado e não integra a Administração Pública, não detendo poder de polícia para a fiscalização quanto ao cumprimento da LM nº5.741/15 – Aplicação da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 532 – Ainda que a LM nº 5.741/15 preveja que a concessionária de energia elétrica (proprietária dos postes) também deva “notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais instrumentos utilizados” (art. 1º e 5º), referida intimação (de natureza eminentemente privada) não se confunde com aquela a ser realizada por quem detém o poder de polícia (art. 2º), e que se constitui como o termo inicial de contagem do prazo legal estabelecido para a regularização dos cabos (15 dias), ressaltando que o art. 2º do DM nº 10.539/16 é claro em estabelecer que compete ao Poder Executivo, e não a CPFL, realizar esta notificação – Na hipótese, como o executado sequer foi previamente notificado pelo Poder Executivo para efetuar reparo do cabeamento dentro do prazo legal de 15 dias, inviável admitir a regularidade do auto de infração que aplicou diretamente a multa com fundamento no art. 3º, II, do DMnº 10.539/16 – Sentença mantida – Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC – Remessa necessária e recurso de apelação não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente